Tribunal: STF
Processo: ARE 1277958
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Contra a decisão que não admitiu o recurso especial e o recurso extraordinário, foi interposto o presente agravo, em petição única, já examinado pelo Superior Tribunal de Justiça por decisão transitada em julgado (fls. 386/388 e-STJ).
    Com efeito, o agravo não merece ser conhecido, uma vez que carece de regularidade formal, conforme dispõe o artigo 1.042, § 6º, do Código de Processo Civil: 
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    […]
    § 6º Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido” (grifo nosso).
    Ante o exposto, não conheço do agravo. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente